Tribunal: TJBA
Processo: 8146000-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8146000-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: YURI RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA CONTROVERTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COM CONTRADIÇÕES ESSENCIAIS QUANTO AO LOCAL DA ABORDAGEM E À IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA BUSCA PESSOAL. PROVA DEFENSIVA COESA E UNÍSSONA. TRÊS TESTEMUNHAS CIVIS CORROBORANDO A VERSÃO DO ACUSADO. INVASÃO DOMICILIAR. DÚVIDA RAZOÁVEL INSUPERÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Yuri Rodrigues da Silva, da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, com certeza, a autoria do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a condenação, ou se subsiste dúvida razoável a justificar a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A condenação penal exige prova robusta, segura e produzida sob contraditório, sendo insuficiente a mera probabilidade ou indícios isolados, em respeito ao princípio da presunção de inocência. 4.A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão e laudo pericial, não havendo controvérsia quanto à existência das substâncias entorpecentes. 5.Os depoimentos dos policiais militares apresentam contradições substanciais quanto à dinâmica dos fatos, especialmente sobre o local da abordagem (via pública x interior de edificação), o que compromete a credibilidade da narrativa acusatória. 6.A ausência de precisão sobre quem realizou a busca pessoal e apreensão das drogas fragiliza o núcleo da prova da autoria. 7.A prova testemunhal defensiva revela-se coesa, harmônica e detalhada, indicando que o réu estava em sua residência e não houve perseguição, o que contrapõe diretamente a versão acusatória. 8.A existência de versões conflitantes e não superadas gera dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 9.A jurisprudência do STJ reconhece que depoimentos imprecisos e não corroborados são insuficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca da autoria, não sendo suficientes depoimentos contraditórios. 2. Contradições relevantes na prova testemunhal policial comprometem a credibilidade da acusação. 3. A existência de dúvida razoável impõe a absolvição do réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2520454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 907053/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/09/2024, DJe 19/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8146000-43.8.05.0001, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, YURI RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA